Tribunal: CARF
Processo: 16682.721229/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721229/2018-27
ACÓRDÃO
3201-012.516 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013, 2014
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
O aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições não
cumulativas requer a devida retificação das obrigações acessórias
demonstrando o pertinente registro na contabilidade das rubricas
respectivas e dos valores envolvidos na operação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow e Fabiana Francisco de Miranda, que davam parcial provimento para reconhecer o direito
ao aproveitamento do crédito extemporâneo, mas desde que comprovada a sua não utilização em
outros períodos de apuração.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.516 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721229/2018-27
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da Delegacia
de Julgamento (no caso, DRJ/JFA) que julgou improcedente a impugnação manejada pelo
contribuinte acima identificado para se contrapor aos autos de infração de PIS e Cofins
correspondentes aos anos-calendário de 2013 e 2014.
É reproduzido, abaixo, o relatório da decisão da DRJ:
Contra o interessado foram lavrados autos de infração de Cofins no valor total de
R$ 23.022.822,95 (fls. 1.338/1.343) e PIS/Pasep no valor total de R$ 4.998.376,02
(fls. 1.332/1.337), em função das irregularidades que se encontram descritas no
Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 1.312/1.330;
A empresa apresentou impugnação, na qual alega, em síntese, que:
a) DO RECONHECIMENTO DA HIGIDEZ E REGULARIDADE DOS CRÉDITOS
APROVEITADOS PELA IMPUGNANTE,
b) DO DESCABIMENTO DA GLOSA DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS –
DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – AUSÊNCIA DE
IMPOSIÇÃO LEGAL/REGULAMENTAR;
É o breve relatório.
A impugnação foi decidida pela DRJ. Segue a ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013, 2014
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Para apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, a pessoa jurídica
deve recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e retificar as
respectivas declarações entregues à Receita Federal, observando as restrições
temporais e normativas impostas a essas retificações.
A interessada foi cientificada da decisão em 04/06/2019 e, em 03/07/2019,
apresentou recurso voluntário. De início, apresenta seu relato dos fatos, reafirmando o
apresentado na impugnação. Destaca-se:
Contudo, conforme se demonstrará doravante, não há na legislação vigente e
tampouco na regulamentação expedida pela da Secretaria da Receita Federal do
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.516 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721229/2018-27
3
Brasil qualquer dispositivo que vede a escrituração extemporânea realizada pela
RECORRENTE sem a retificação das obrigações acessórias dos respectivos
períodos dos créditos, bem assim a interpretação conferida pelo fiscal autuante já
foi, em diversas oportunidades, rechaçada pelo CARF e, mais recentemente, pela
CSRF, razão pela qual se faz necessário o provimento deste recurso voluntário
para cancelamento do auto de infração originário.
Cita os acórdãos 9303-008.635 (2019) e 9303-00627 (2018) da CSRF. Também aduz:
Esse procedimento, repetidamente sugerido pela Receita Federal do Brasil (RFB),
não encontra qualquer amparo legal/normativo, sendo sua aplicabilidade
justificada tão somente pela Instrução Normativa RFB no 1.015/2010 – revogada
em 2014 pela IN RFB no 1.441/2014 (DOU 21.01.2014) –, cujo escopo era regular
o preenchimento e a retificação do DACON.
(...)
Por não existirem quaisquer impedimentos legais, regulamentares, e tal
procedimento estar de acordo com a jurisprudência do CARF e da CSRF é que a
RECORRENTE optou, dentre as opções autorizadas para aproveitamento de
crédito idôneo, em proceder com o aproveitamento extemporâneo sem
qualquer retificação de obrigações acessórias, o que determinada o
reconhecimento daqueles créditos pelo valor escritural.
(...)
Portanto, em observância aos termos legais, a RECORRENTE dispunha de duas
opções: (i) proceder com as retificações, sendo os valores a recuperar acrescidos
de juros de mora remunerados pela Taxa SELIC (composta por juros + atualização
monetária); ou (ii) deixar de realizar quaisquer retificações, procedendo com seu
aproveitamento na forma extemporânea, mantendo assim a recuperação dos
créditos pelos valores escriturais das notas fiscais.
Nessa toada, a RECORRENTE optou pela segunda modalidade, realizando o
registro dos créditos pelo valor escritural de cada uma das notas fiscais, situação
que é menos onerosa ao Fisco Federal porque os valores não são compostos com
a atualização pela Taxa SELIC.
A possibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos decorre, em
especial, do disposto nos artigos 3os, §4os, das Leis nos 10.637/02 (PIS) e
10.833/03 (COFINS) que conferem o respaldo jurídico para o registro do crédito
feito pela EMBARGANTE.
(...)
Ora, o próprio manual do SPED contábil não obriga o contribuinte à retificação
das obrigações acessórias. A utilização do vocábulo “preferencialmente” já afasta
a obrigatoriedade de proceder com a retificação, período a período, das
obrigações acessórias cujo o crédito se refere, classificando ambas as opções
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.516 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721229/2018-27
4
como operacionalmente paritárias e viáveis para o aproveitamento do crédito
extemporâneo.
(...)
Diante do exposto, à míngua de orientação legal em sentido contrário, tendo em
vista:
(i) O disposto nos artigos 3os, § 4os, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 que
autorizam o procedimento adotado pela RECORRENTE sem a exigência apontada
pela autoridade fiscal;
(ii) A ausência de indicação da disposição legal infringida em descompasso com o
artigo 10, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972;
(iii) A ausência de base regulamentar vigente;
(iv) A interpretação fiscal adotada na autuação contrariar os manuais de utilização
dos sistemas de registro das obrigações acessórias; e
(v) Frente à jurisprudência administrativa específica do CARF e da CSRF sobre a
matéria, que além de decidirem sobre os casos em específico possuem caráter de
orientação aos contribuintes;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
O litígio é pontual e se refere aos créditos escriturados para períodos posteriores,
ditos créditos extemporâneos, decorrentes de gastos relacionado a bens do ativo imobilizado.
Constou do TVF:
A Raizen, ao se limitar a incluir como créditos, no Dacon de dezembro/2013 e na
EFD-Contribuições de março/2014, a incorporação de bens ao seu ativo
imobilizado com base no valor de aquisição de diversas competências
consolidadas, deixando de providenciar as retificações de Dacon/EFD-
Contribuições para todas as competências nas quais os créditos foram informados
de modo equivocado, contrariou posição oficial já assentada pela RFB, impondo-
se, portanto, o expurgo de tais inclusões indevidas, conforme demonstrado no
Anexo 1 deste TVF, intitulado “Demonstrativo de Apuração de Glosas decorrentes
de Apropriação Indevida de Créditos Extemporâneos”
A empresa se insurge contra a glosa, pelos motivos já expostas. Não se adentra em
motivos para a extemporaneidade, mas se argumenta pela inexistência de prejuízo ao Fisco.
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.516 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721229/2018-27
5
Pois bem, como a apuração dos créditos para ressarcimento ou dedução depende,
no mais dos casos, da prévia confrontação entre créditos e débitos dentro do período de
apuração, inevitável é que o reconhecimento do direito creditório deva se dar por períodos de
apuração. Importa destacar que o trimestre de apuração tem influência no rateio dos dispêndios
passíveis de consideração na base de cálculo dos créditos. Tais disposições são encontradas, de
forma clara, nas instruções normativas que regularam a matéria (IN SRF 600/2005, IN RFB
900/2008, IN RFB 1.300/2012, IN RFB 1.717/2017 e seguintes). A legislação se reporta, para fins de
determinação do crédito, ao mês de aquisição do bem ou serviço ou mês em que a despesa for
incorrida, e, caso o crédito não seja aproveitado no próprio mês de sua apuração, poderá sê-lo
nos seguintes.
O cerne da questão não é o momento em que o crédito é utilizado, mas sim para
qual período ele é apurado. A utilização do saldo de créditos de meses anteriores em um
procedimento de ressarcimento/compensação era (e continua sendo) uma faculdade da
contribuinte, não podendo a autoridade fiscal incluir tais créditos, de ofício, em um Perdcomp que
versou unicamente a respeito dos créditos de um período de apuração específico. Ou seja, os arts.
3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002, e 10.833/2003, permitem que um crédito já apurado em um
determinado mês, e não utilizado, possa ser aproveitado em meses posteriores. Porém, não
permite que se aproveite um crédito não apurado no mês incorrido, para escrituração direta em
outro período de apuração.
Importa observar o comando presente no art. 74, § 14, da Lei no 9.430/1996, a
saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
É de se pontuar, também, a questão relativa à obrigatoriedade dos contribuintes de
apresentação de obrigações acessórias definidas pelo órgão fazendário, nos termos consignados
nos artigos 113 e 115 do Código Tributário Nacional (CTN)1.

1 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente
à penalidade pecuniária.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.516 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721229/2018-27
6
Antes, deveria o controle ser feito pelo interessado através do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20
de janeiro de 2004. O Dacon retificador seria obrigatório para a situação, atendendo ao art. 11 da
IN SRF 590/2005. Após, o controle passou para a EFD-Contribuições que, conforme disciplina a IN
RFB no 1.252/2012 (que revogou a IN RFB 1.015/2010), em relação às pessoas jurídicas sujeitas à
tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real, restando obrigatória em relação aos
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2012. Na EFD-Contribuições, os
esclarecimentos e ajuda já firmavam a necessidade de retificação da escrituração a cujo período se
refere o crédito. Com a extinção do DACON pela Instrução Normativa RFB no 1.441, de
20/01/2014, a partir de 01/01/2014 o controle dos créditos permaneceu na EFD-Contribuições, a
qual também previu a retificação da referida escrituração fiscal digital para alteração dos
créditos:
Art. 11. A EFD-Contribuições, entregue na forma desta Instrução Normativa,
poderá ser substituída, mediante transmissão de novo arquivo digital validado e
assinado, para inclusão, alteração ou exclusão de documentos ou operações da
escrituração fiscal, ou para efetivação de alteração nos registros representativos
de créditos e contribuições e outros valores apurados.
§ 1o O arquivo retificador da EFD-Contribuições poderá ser transmitido até o
último dia útil do ano-calendário seguinte a que se refere a escrituração
substituída.
§ 1o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da EFD-Contribuições
extingue-se em 5 (cinco) anos contados do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte àquele a que se refere a escrituração substituída. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
§ 2o O arquivo retificador da EFD-Contribuições não produzirá efeitos quanto
aos elementos da escrituração, quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos de Contribuição:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que
importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na escrituração retificada,
já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) cujos valores já tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização;
II - alterar débitos de Contribuição em relação aos quais a pessoa jurídica tenha
sido intimada de início de procedimento fiscal; e

(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a
prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.516 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721229/2018-27
7
III - alterar créditos de Contribuição objeto de exame em procedimento de
fiscalização ou de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de
Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação.
§ 3o A pessoa jurídica poderá apresentar arquivo retificador da escrituração, em
atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro de fato:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
I - na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao
início do procedimento fiscal, em valor superior ao escriturado no arquivo
original, desde que o débito tenha sido também declarado em DCTF; e (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
II - na hipótese prevista no inciso III do § 2o, decorrente da não escrituração de
operações com direito a crédito, ou da escrituração de operações geradoras de
crédito em desconformidade com o leiaute e regras da EFD-Contribuições.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
§ 4o A pessoa jurídica que transmitir arquivo retificador da EFD-Contribuições,
alterando valores que tenham sido informados na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF
retificadora, observadas as disposições normativas quanto à retificação desta.”
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
(Destaques acrescidos) (gn).
Os dispositivos não extrapolam ou ferem nenhum dispositivo legal, estando em
consonância com o art. 74 da Lei 9.430/1996, já citado.
Desta forma, cabe ao contribuinte manter controle de todas as operações que
influenciem a apuração do valor devido das contribuições e dos respectivos créditos a serem
descontados, informando seus débitos e créditos de forma a permitir que os valores respectivos
sejam objeto de verificação e comprovação, se caso.
O “Perguntas e Respostas” da EFD-Contribuições também registra (consulta feita
em 20/05/2024, http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/3024):
90) Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES?
O crédito extemporâneo deverá ser informado mediante a retificação da
escrituração cujo período se refere o crédito. As empresas devem observar os
seguintes procedimentos:
1. Retificar a EFD-Contribuições do correspondente período de apuração, para
constituir os créditos decorrentes de documentos não considerados na apuração
inicial. Os saldos de créditos das EFDs-Contribuições dos meses posteriores à
constituição do crédito devem ser retificados para evidenciar o novo crédito, nos
registros 1100 (PIS/Pasep) e 1500 (Cofins);
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.516 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721229/2018-27
8
2. Retificar a DIPJ/ECF, para ajustar o custo/despesa considerado na apuração do
lucro líquido, caso os documentos fiscais não considerados na apuração de crédito
na EFD-Contribuições original tenham sido computados pelo seu valor bruto;
3. Retificar a DCTF, caso seja apurado valor suplementar de PIS, Cofins, IRPJ e de
CSLL a recolher, decorrente do ajuste referido nos itens acima.
Procedimento semelhante deverá ser adotado com relação aos períodos
anteriores à obrigatoriedade da EFD-Contribuições, qual seja, retificação do
DACON, DIPJ e DCTF, quando for o caso. Atentar para o fato que a retificação de
DACON pode também ensejar ainda a retificação da EFD-Contribuições de
períodos posteriores.
Em decisões recentes, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do Carf dispôs:
EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
...................................
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
(CSRF 3a. Turma; Processo: 10925.905144/2010-66; Sessão 16/10/2019). (gn).
-----------------------------------
EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem
como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos (DCTF) retificadoras. (gn).
(CSRF 3a. Turma; Processo: 11080.725590/2010-31; Sessão 13/04/2022).
-----------------------------------
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.516 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721229/2018-27
9
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais. (gn).
(CSRF 3a. Turma; Processo: 10783.720619/2011-99; Sessão 14/03/2024).
Não obstante a empresa cite decisões da CSRF pela possibilidade de apropriação
dos créditos, a jurisprudência mais recente se consolidou em sentido contrário.
Destarte, deve ser mantida a glosa.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 1697
DF CARF MF
Original